Tribunal: TJSP
Processo: 2262037-50.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Tratamento médico-hospitalar
Órgão julgador: Luiz Antonio de Godoy
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-01-18
Data de publicação: 2021-01-18

Ementa:
PLANO DE SAÚDE – Deferimento de tutela de urgência para o fim de determinar a manifestação da requerida acerca da autorização do procedimento cirúrgico denominado "rizotomia por radiofrequência" em sete dias sob pena de multa diária – Insurgência – Descabimento – Hipótese em que, considerados os elementos até o momento apresentados, era, realmente, caso de deferimento da providência –

Ementa:
PLANO DE SAÚDE – Deferimento de tutela de urgência para o fim de determinar a manifestação da requerida acerca da autorização do procedimento cirúrgico denominado "rizotomia por radiofrequência" em sete dias sob pena de multa diária – Insurgência – Descabimento – Hipótese em que, considerados os elementos até o momento apresentados, era, realmente, caso de deferimento da providência – Probabilidade do direito e perigo de dano à saúde da requerente demonstrados – Autora que apresenta quadro de dor lombar crônica e que estava sob tratamento médico há anos, sem sucesso – Necessidade de manifestação específica da ré acerca da autorização ou negativa do procedimento em tempo razoável para que a autora tomasse as providências cabíveis em relação a seu tratamento – Decisão mantida – Recurso desprovido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2021.0000018111
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2262037-50.2020.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é agravante AMIL
ASSISTÊNCIA MÉDICA INTERNACIONAL S/A, é agravada CLAUDIA REGINA
OLIVEIRA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 1a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento
ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores FRANCISCO
LOUREIRO (Presidente sem voto), RUI CASCALDI E CHRISTINE SANTINI.
São Paulo, 18 de janeiro de 2021.
LUIZ ANTONIO DE GODOY
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2262037-50.2020.8.26.0000
2
VOTO No 53112
AGRAVO No 2262037-50.2020.8.26.0000 São Paulo
AGRAVANTE Amil Assistência Médica Internacional S/A
AGRAVADA Claudia Regina Oliveira
JUÍZA Deborah Lopes

PLANO DE SAÚDE Deferimento de tutela de urgência
para o fim de determinar a manifestação da requerida
acerca
da
autorização
do
procedimento
cirúrgico
denominado “rizotomia por radiofrequência” em sete dias
sob pena de multa diária Insurgência Descabimento
Hipótese em que, considerados os elementos até o
momento
apresentados,
era,
realmente,
caso
de
deferimento da providência
Probabilidade do direito e
perigo de dano à saúde da requerente demonstrados

Autora que apresenta quadro de dor lombar crônica e que
estava sob tratamento médico há anos, sem sucesso

Necessidade de manifestação específica da ré acerca da
autorização ou negativa do procedimento em tempo
razoável para que a autora tomasse as providências
cabíveis em relação a seu tratamento Decisão mantida
Recurso desprovido.

Trata-se de agravo de instrumento tirado contra a r. decisão de fls. 31/32
(autos de origem), que, em “ação ordinária de obrigação de fazer com tutela de
urgência” (fls. 1 autos de origem) ajuizada por Claudia Regina Oliveira contra Amil
Assistência Médica Internacional S/A, deferiu a tutela de urgência “concedendo à parte
ré o prazo de 7 (sete) dias para se manifestar quanto à autorização do procedimento,
sob pena de multa diária fixada em R$ 200,00 (duzentos reais).”. Sustenta a agravante,
em síntese, que não teria negado cobertura ao procedimento, mas que seria necessária
análise administrativa para apurar se a autora preenche determinados requisitos. Afirma
ter agido de forma legal e nos termos do contrato. Requer, assim, a concessão de efeito
suspensivo e o final provimento do recurso. Foi indeferido o pedido de concessão de
efeito suspensivo ao recurso (fls. 97/98). Contraminuta a fls. 101/113. Não houve
tempestiva oposição ao julgamento virtual.
É o relatório.
Como é sabido, “O artigo 300 do Código de Processo Civil de 2015
exige para a concessão da tutela de urgência a presença cumulativa dos requisitos do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2262037-50.2020.8.26.0000
3
fumus boni iuris e do periculum in mora, sendo que a ausência de qualquer dos
requisitos referidos obsta a referida pretensão” (RCD na AR no 5.879-SE, 1a Seção do
Superior Tribunal de Justiça, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, em 26/10/2016, DJe
08/11/2016).
No presente caso, considerados os elementos até o momento
apresentados, é de reconhecer-se que era, realmente, caso de deferimento da
providência.
Com efeito, há probabilidade do direito, certo que a agravada

beneficiária de plano de saúde mantido pela parte recorrente
possui “sofrimento
álgico com limitação motora e de mobilidade” e necessitava, com urgência, realizar o
procedimento cirúrgico prescrito por seu médico (“rizotomia por radiofrequência” - fls.
15 dos autos de origem), tendo a agravante deixado de se manifestar em prazo razoável
acerca da autorização do procedimento.
Dessa forma, era evidente haver perigo de dano irreparável à recorrida,
pois necessitava de manifestação específica da ré acerca da autorização ou negativa do
procedimento em tempo razoável para que tomasse as providências cabíveis.
Conforme anotado no relatório médico de fls. 15 (autos de origem), a
autora possuía dor lombar grave e realizava tratamento conservador há quatro anos sem
sucesso, estava afastada de suas atividades laborativas e as dores lhe causavam
"importantes efeitos emocionais", sendo evidente a urgência do procedimento.
Nessas circunstâncias, presentes os requisitos autorizadores para a
concessão da medida pleiteada, nada havia a obstar o deferimento da antecipação da
tutela de urgência, nos termos da decisão agravada, para que a agravante se
manifestasse em tempo razoável sobre a autorização do procedimento, sob pena de
multa.
Verifica-se, ademais, que a cirurgia foi realizada em 17 de novembro de
2020, conforme fls. 188/191 (autos de origem).
Nega-se, pois, provimento ao recurso.

LUIZ ANTONIO DE GODOY
Relator